Tribunal: TJES
Processo: 5014314-77.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014314-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCOS SILVA COSTA
RECORRIDO: ANA MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo requerido, advogado contratado para atuação em ação de divórcio, contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando que prestou os serviços contratados e que o divórcio não foi iniciado por escolha da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A devolução de valores pagos pela autora e a indenização por danos morais, em face de suposta falha na prestação de serviços advocatícios contratados.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que o requerido prestou os serviços acordados, incluindo reuniões e comunicação com a autora sobre o andamento do processo, não havendo falha na prestação de serviço.

4. O valor pago pela autora está abaixo da tabela de honorários advocatícios do Estado, e os serviços foram efetivamente prestados, afastando a necessidade de restituição.

5. Não houve comprovação de dano moral que ultrapassasse o mero dissabor decorrente de contratempos, não sendo cabível a indenização por danos morais.

6. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e a restituição de valores.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Não configurada a falha na prestação de serviços advocatícios contratados, sendo indevida a restituição de valores pagos e a condenação por danos morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6, VIII;

Lei n.º 8.906/94, art. 22;

9. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048; STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5014314-77.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE MARCOS SILVA COSTA

RECORRIDA: ANA MARIA DA CONCEICAO FERNANDES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo requerido, advogado contratado para atuação em ação de divórcio, contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando que prestou os serviços contratados e que o divórcio não foi iniciado por escolha da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A devolução de valores pagos pela autora e a indenização por danos morais, em face de suposta falha na prestação de serviços advocatícios contratados.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que o requerido prestou os serviços acordados, incluindo reuniões e comunicação com a autora sobre o andamento do processo, não havendo falha na prestação de serviço.

4. O valor pago pela autora está abaixo da tabela de honorários advocatícios do Estado, e os serviços foram efetivamente prestados, afastando a necessidade de restituição.

5. Não houve comprovação de dano moral que ultrapassasse o mero dissabor decorrente de contratempos, não sendo cabível a indenização por danos morais.

6. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e a restituição de valores.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Não configurada a falha na prestação de serviços advocatícios contratados, sendo indevida a restituição de valores pagos e a condenação por danos morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6, VIII;

Lei n.º 8.906/94, art. 22;

9. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048; STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido para defender seus direitos em ação de divórcio, tendo adimplido a quantia de dois salários-mínimos, ficando acordado ainda o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre a partilha após o término do processo, porém, afirma que o requerido não lhe prestou nenhuma assistência e sequer se habilitou no processo de divórcio, razão pela qual postula a restituição dos valores pagos e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora em R$ 1.424,00 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais), bem como ao pagamento de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de Recurso Inominado, o requerido pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Aduz que prestou os serviços advocatícios contratados pela recorrida, e que processo de divórcio não foi iniciado por decisão da própria recorrida. Por conseguinte, afirma que o valor adimplido pela recorrida está em consonância com a legislação e não é passível de restituição, considerando que o serviço foi prestado. Ademais, discorre que não há base fática ou probatória para o pedido de indenização por danos morais. Assim sendo, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que o recorrente demonstrou, através do depoimento pessoal da recorrida, a concreta prestação de serviços advocatícios, inclusive com a realização de reuniões com o advogado do ex-marido da parte com o objetivo de pactuação de divórcio consensual, senão vejamos:

(...) que foi contratado para ajuizar a ação de divórcio; que quando a autora se mudou para Portugal por um período de tempo, falou para o requerido não ajuizar a ação e que deveria aguardar em caso de ajuizamento da ação pelo seu ex-marido, e caso ocorresse, deveria ‘acompanhar’ o processo para agir em defesa da depoente; (...) que a depoente já tinha falado com o requerido que não faria acordo com o ex-marido; que o requerido chegou a lhe enviar informação de que o ex-marido estava propondo acordo; que a autora não foi citada no processo de divórcio ajuizado pelo ex-marido, sequer foi citada/intimada por oficial de justiça; que o requerido respondeu a todas as mensagens enviadas pela autora; que a depoente já tinha se mudado de Ecoporanga quando dos fatos; que tomou conhecimento do processo de divórcio quando compareceu na Vara de Ecoporanga aproximadamente há sete meses; que a depoente entrava em contato com o requerido solicitando informações sobre o divórcio e recebia como resposta que não sabia como estava, que não lhe dava resposta muito exata.

Lado outro, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo evidências de falha ou ausência de prestação de serviço advocatícios pelo recorrente.

Nesse âmbito, ressalto que, ainda que aplicada a legislação consumerista e invertido o ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

No tocante ao dano material, importa destacar que os honorários cobrados pelo recorrente, no valor de 02 salários-mínimos, estão em conformidade com o disposto no art. 22 da Lei nº 8.906/94 e são inferiores à tabela da Unidade Referencial de Honorários do Estado do Espírito Santo para a realização de divórcio consensual com partilha de bens, que atualmente perfaz a quantia de R$ 22.794,00 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais), correspondente a 120 Unidades Referenciais de Honorários (URH)
.

Para mais, no tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a recorrida não evidenciou o prejuízo concreto ensejado pela postura negligente do recorrente, deixando de comprovar o dano sofrido em decorrência da alegada falha na prestação de serviço.

Importa ressaltar, ainda, que a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a recorrida não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, a recorrida não demonstrou que a postura do recorrente tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que a recorrida não comprovou que a postura do recorrente tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, mormente considerando a inexistência de prejuízo concreto sofrido pela parte, entendo pela improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, ouso em discordar do voto proferido. Isto porque, considero que caberia ao advogado, ao menos, informar à sua cliente acerca do não ajuizamento da ação de divórcio, bem como que não atuou na ação. A falta de delimitação do contrato, sobretudo considerando-se o objeto da ação pretendida e a hipossuficiência técnica por parte da autora, evidencia-se a necessidade de se imputar a responsabilização civil do advogado, acerca da ausência de prestação de informações à sua cliente, e desídia em sua atuação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.